Tribunal: TJDFT
Processo: 0706622-25.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUSÊNCIA DE EXAME DE ALCOOLEMIA. PROVA TESTEMUNHAL. AUTO DE CONSTATAÇÃO. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. PERIGO DE DANO. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A alegação de nulidade das provas por supostas agressões policiais deve encontrar respaldo nos autos, e, caso contrário, deve ser rejeitada, especialmente diante da compatibilidade das lesões com o uso moderado de força para contenção.
2. A ausência de exame de alcoolemia não impede a configuração do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306), desde que existam outros elementos probatórios idôneos, como auto de constatação regularmente lavrado e testemunhos que evidenciem sinais de alteração da capacidade psicomotora.
3. A configuração do crime previsto no art. 309 do CTB exige a demonstração de perigo concreto à segurança viária, não bastando a mera ausência de habilitação. A efetiva ocorrência de colisão através de marcha ré, em barraca de comércio localizada às margens da rodovia, com pessoa presente no local, demonstra o efetivo perigo do dano.
4. O afastamento do local do acidente, sem justificativa plausível e com deslocamento por trecho considerável, caracteriza o crime previsto no art. 305 do CTB, por revelar o propósito de se furtar à responsabilização penal ou civil. A tentativa de acordo posterior não descaracteriza o tipo penal.
5. Recurso conhecido e não provido.